Tribunal: TJMT
Processo: 1018814-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018814-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 631.092.801-59 (ADVOGADO), TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA - CNPJ: 05.490.535/0001-01 (AGRAVANTE), EMANUEL MESSIAS FERREIRA - CPF: 075.264.661-34 (AGRAVADO), AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA - CPF: 103.116.371-91 (AGRAVADO), LEONARDO MARANHAO AYRES FERREIRA - CPF: 545.114.531-87 (AGRAVADO), RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA - CPF: 603.819.491-68 (AGRAVADO), FERNANDO MARANHAO AYRES FERREIRA - CPF: 775.863.361-72 (AGRAVADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), NATHALIA TREVISAN - CPF: 016.440.111-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018814-31.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA

AGRAVADO: EMANUEL MESSIAS FERREIRA, AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA, LEONARDO MARANHAO AYRES FERREIRA, RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA, FERNANDO MARANHAO AYRES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL – CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO – QUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS EM COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO – HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE -RECURSO NÃO PROVIDO.

Determinada a liquidação da sentença e tendo a perícia contábil observado a decisão que transitou em julgado, impondo os descontos nela determinados e ainda esclarecido todos os questionamentos das partes, impõe-se a homologação do laudo e o termo da fase para que se inicie a execução.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018814-31.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA

AGRAVADO: EMANUEL MESSIAS FERREIRA, AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA, LEONARDO MARANHAO AYRES FERREIRA, RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA, FERNANDO MARANHAO AYRES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1018814-31.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Liquidação de Sentença homologou os laudos periciais, e fixou o valor devido aos autores apurado até 12/2020, em R$ 5.217.901,56, atualizado até a data de 09/07/2021.

A agravante alega que não há dúvida de que a remuneração dos agravados é 20% da floresta teca de 1.700 hectares, todavia, a celeuma está na apuração dos descontos relativos quanto às despesas com impostos, taxas, transportes e outros custos necessários à comercialização quando esta fosse realizada por ela (agravantes), conforme o parágrafo 6o, da cláusula 4a, da Escritura Pública de Constituição de Direito de Superfície.

Ressalta que
somente com a necessária liquidação de sentença, todos estes fatos serão considerados para dedução, ou seja, além dos adiantamentos e depósitos judiciais apurados sobre o faturamento bruto, serão deduzidos os impostos incidentes sobre o produto florestal normal (in natura), no caso, o PIS, COFINS, ICMS, FETHAB, além das despesas com exportação, industrialização e fretes para transporte do produto até o cliente (quando existentes)
.

Discorre sobre cada um dos itens que entende que deve haver os descontos.

Pede que seja cassada a decisão agravada e que seja determinada a liquidação da sentença.

Efeito suspensivo parcialmente deferido no Id n. 107013488.

Contraminuta no Id n. 110320463.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018814-31.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA

AGRAVADO: EMANUEL MESSIAS FERREIRA, AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA, LEONARDO MARANHAO AYRES FERREIRA, RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA, FERNANDO MARANHAO AYRES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que homologou os laudos periciais, e fixou o valor devido aos autores apurado até 12/2020, em R$ 5.217.901,56, atualizado até a data de 09/07/2021, proferido nos seguintes termos:

(...)

A requerida Teca Florestal reitera suas manifestações de impugnação ao laudo pericial, objetivando que sejam decididas.

Não comporta mais discussão sobre o saldo apurado na perícia anterior, até 2014, de R$ 1.107.001,88, haja vista que inclusive foi objeto da sentença condenatória.

Além disso, a empresa Mediape afirma que “O saldo apurado em 31/12/2014 no valor de R$ 1.107.001,88 ESTÁ CORRETO E FORAM SIM COMPENSADAS as devidas deduções das taxas, impostos, transporte e outros custos decorrentes da comercialização. “.

Com relação à discordância da dedução do Fethab, a perícia foi clara que não deduziu, deixando de reconhecer a contribuição nas despesas, pois não consta da contabilidade o recolhimento do Fethab pela empresa requerida, posto que cem por cento do valor provisionado a título de Fethab está lançado contabilmente no Ativo da empresa.

Os autores discordam da incidência do Fethab sobre a operação, contudo, a perita contadora afirmou que incide a contribuição ao FETHAB, somente deixou de efetuar a dedução por ausência de recolhimento da requerida.

Com efeito, não pode a requerida deduzir, a título de despesa, o que não comprova que pagou.

Ressalta-se que nos esclarecimentos da perita após o questionamento, esta afirma que até setembro de 2019 a empresa requerida efetivamente não recolheu e que estava no aguardo para que a empresa apresentasse comprovação de recolhimento, inclusive até dezembro de 2020, caso em que promoveria ao desconto.

A empresa requerida não comprovou qualquer recolhimento.

Diante disso, somente a partir de janeiro de 2021, haja vista que a perícia abrange o período até dezembro de 2020, é que se poderia conceber à dedução da contribuição do Fethab, todavia, desde que efetue o recolhimento mensal para então descontar o percentual dos 20% devido aos autores.

As discordâncias relativas ao Imposto de Renda a ser retido na fonte não prosperam, pois primeiramente, a sentença condenou a requerida a indenizar determinado valor, a título de danos materiais, logo, sobre este valor não há que se permitir desconto retroativo de Imposto de Renda, cabendo aos autores fazerem seu ajuste anual perante a Receita Federal.

Com relação às parcelas periódicas devidas aos autores, resultado da operação de venda das madeiras e calculada em percentual sobre tais vendas, não se constituem como despesas a serem abatidas, logo não cabe ao juízo estabelecer se incide ou não Imposto de Renda a ser retido na fonte, mas sim à Receita Federal, no exercício da fiscalização e mediante o ajuste anual a ser feito pelos autores, determinar se incide a cobrança, pela natureza da verba (venda de corte de madeira).

Aliás, importante consignar que a discussão nos autos, desde antes da sentença de mérito condenatória, foi no sentido de efetuar descontos relativos às despesas no percentual de 20% sobre as vendas a serem repassados aos autores, e a requerida pretende incluir na discussão obrigações que não se relacionam a despesas, afetas ao imposto de renda da pessoa física dos autores.

Portanto, também neste ponto não há retificação a ser determinada no laudo pericial.

Não é de ser acolhida a irresignação dos autores, apontando omissão da equipe multidisciplinar em relação supostas vendas ao exterior, haja vista que a empresa requerida não se conceitua como exportadora, pois não constam vendas diretas ao exterior.

Relativamente ao recolhimento de ICMS, a perícia constatou que não houve o recolhimento e lançamento contábil e no exercício de 2019 houve o lançamento no livro razão, houve o recolhimento, mas não foi lançado como dedução porque na escrituração contábil consta como ativo, imposto a recuperar.

Entretanto, o fato de a empresa ter crédito de ICMS com o fisco não se estende aos autores e os valores recolhidos efetivamente no ano de 2019, no importe de R$ 793.917,22 devem ser considerados para dedução.

(...)

Neste ponto, destaca-se que o laudo pericial apurou o valor devido aos autores em R$ 2.473.734,81 e após o questionamento a respeito de dois depósitos computados no cálculo como realizados (R$1.113.285,42 e R$ 241.354,57), a perita contadora refez os cálculos, mediante a conferência com os extratos completos dos depósitos judiciais da conta única, encontrando ainda um depósito de R$ 126.960,31 que não havia sido deduzido.

Os cálculos foram refeitos e a perícia apurou o valor devido, correspondente ao saldo de dezembro de 2020, de R$ 5.519.074,12 (cinco milhões quinhentos e dezenove mil e setenta e quatro reais e doze centavos) atualizado até 09/07/2021.

(...)

Com isso, tem-se o valor de R$ 5.519.074,12, dos qual subtrai-se R$ 176.172,56 conforme parágrafo acima e mais R$ 125.000,00 da parte dos honorários periciais devida pelos autores, totalizando R$ 5.217.901,56.
(Id 65918183 dos autos em primeiro grau).

O RAI 1002287-38.2020.8.11.0000 foi parcialmente provido para reconhecer como ilíquido o valor executado e, com isso o juízo de origem deu início a fase de liquidação de sentença em que extensa perícia foi realizada para apurar o valor devido, conforme supratranscrito da decisão agravada.

Assim, inviável o pedido para
“que seja CASSADA A DECISÃO AGRAVADA, reconhecendo não existir valor líquido, certo e exequível, visto que o valor deverá ser apurado através de liquidação de sentença nos termos já decidido por esse E tribunal.”
(
sic
Id n. 105957483 - Pág. 25), isso porque a liquidação já foi feita e a decisão agravada é justamente homologatória do
quantum
apurado.

Ademais, verifica-se da perícia que todos os descontos relacionados no acórdão dos Embargos de Declaração n. 15.921/2019, reforçados no mencionado Agravo, foram devidamente realizados e, à impugnação do laudo (Id n. 51976637, dos autos de origem) em que a agravante questionou exatamente os mesmos itens deste Recurso (descontos do PIS, COFINS, ICMS, FETHAB), a empresa que fez a perícia respondeu de forma pormenorizada a respeito dos descontos no laudo de Id n. 54241831 do processo em primeira instância.

Desse modo, amplamente esclarecidos os cálculos e em conformidade com a decisão que transitou em julgado, impõe-se sua homologação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021